Tribunal: STF
Processo: PPE 1265
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Veio aos autos pedido formulado pelo extraditando pugnando, em síntese, pelo relaxamento da prisão preventiva contra ele decretada, sob o fundamento de que já teria transcorrido o prazo legalmente previsto para formalização do pedido de extradição. 



    Transcrevo parte dos fundamentos utilizados no pedido de relaxamento da custódia preventiva:



     À vista do exposto: 



     O Estado requerente não apresentou a documentação formal;



    O prazo legal se esgotou; 



    A decisão de Vossa Excelência determina reavaliação e consequente liberação; 



    A manutenção da prisão constitui excesso de prazo, violação ao art. 84 da Lei de Migração, e afronta ao princípio da legalidade;



    Assim, torna-se obrigatória a imediata concessão da liberdade (doc. 16).



    É breve relatório.



    Decido.



    O requerimento merece rejeição, pelos motivos que passo a explicitar.



    Não há que se falar, em absoluto, em excesso de prazo para apresentação do pleito formal de extradição.



    O presente pedido de prisão preventiva para fins de extradição instrutória foi formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, em desfavor de Rustam Ostapov, de nacionalidade russa, em razão da sua inclusão na Difusão Vermelha pelo escritório congênere na Rússia.



    Para o caso em análise, portanto, mostra-se aplicável o disposto no Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a Federação da Rússia, conforme estipulado no Decreto n. 6.056/2007, o qual, em seu artigo 12, tópico 3, dispõe:



    O pedido de prisão deverá conter informação sobre a disponibilidade dos documentos citados no art. 9 do presente Tratado. O pedido oficial de extradição, elaborado em conformidade com o mencionado art. 9, deverá ser apresentado em um prazo não superior a 90 dias, a contar a partir da efetivação da prisão - grifei.



    Em virtude dessas premissas, determinei, no último 22 de setembro, o aguardo do decurso do prazo previsto no art. 84, §4º, da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), que assim dispõe: “Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.” 



    Dessa forma, tendo em vista que a prisão do extraditando foi efetuada em 18 de setembro do corrente ano (doc. 10), revela-se improcedente a alegação de inércia do Estado requerente na apresentação do pedido de extradição, em virtude do que prevê o tratado supracitado: prazo não superior a 90 dias para formalização do pedido.



    Posto isso, indefiro o pedido de revogação da custódia preventiva, sem prejuízo de posterior reanálise caso alteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que a legitimam.



    Comunique-se à Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com cópia da presente decisão.



    Cumpram-se as demais providências por mim já determinadas.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator